Tribunal: TJSP
Processo: 2267203-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Planos de saúde.
Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de obrigação de fazer, em sede de cumprimento provisório de sentença. A autora busca a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, com tutela de urgência concedida em grau recursal, fixando multa cominatória limitada a R$ 50.000,00.
A questão em discussão consiste em (i)

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Planos de saúde.
Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de obrigação de fazer, em sede de cumprimento provisório de sentença. A autora busca a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, com tutela de urgência concedida em grau recursal, fixando multa cominatória limitada a R$ 50.000,00.
A questão em discussão consiste em (i) majoração da multa cominatória, (ii) bloqueio de ativos via SISBAJUD, e (iii) adoção de outras medidas coercitivas.
A majoração da multa cominatória encontra condições de acolhimento, ampliando-se o limite para R$ 70.000,00.
As demais medidas coercitivas são desproporcionais e inviáveis no momento, considerando a pendência de sentença e a necessidade de cautela em decisões provisórias.
Dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. A majoração da multa cominatória é possível quando se torna insuficiente. 2. Medidas coercitivas adicionais são desproporcionais sem confirmação da tutela.